Tribunal: STF
Processo: Rcl 4464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTORIDADE DE 
   DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, 
   INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR 
   NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO 
   TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE: ARTIGO 37, INCISO 
   IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA 
   PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
   PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA 
   A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
1. Incompetência da 
   Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das 
   causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam 
   vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 
2. O 
   eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício 
   de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa 
   estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça
   do Trabalho.
3. Reclamação julgada procedente.